Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713977-88.2020.8.07.0020 APELANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA APELADO: BEN HUR DA SILVA NEIVA DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-ré (id. 31122716) para sustentação oral na 35a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 15/12/21. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora